Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos de origem, verifico que decorreu o prazo da suspensão do curso processual sem que houvesse transação entre as partes, o que impõe o prosseguimento deste recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELOISA COELHO FERREIRA e CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA cujo objeto é a “averbação de registro de protesto contra a alienação” de imóveis pertencentes à HELOÍSA. Na origem, a proprietária dos imóveis formulou pedido de desistência e sob o argumento de ausência de interesse na ação (ID de origem 195936580). O pleito não foi homologado e realizada audiência para a oitiva da autora, a fim de verificar sua capacidade para a prática de atos da vida civil, o que não foi constatado (ID de origem 199117321). Ato posterior, HELOÍSA constituiu novo advogado e reiterou seu “desinteresse em litigar” (IDs de origem 195936588 e 212350536). Em razão da manifestação na origem e do objeto do presente recurso, e em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à HELOÍSA COELHO FERREIRA o prazo de 5 (cinco) dias para que diga sobre o interesse no prosseguimento do presente agravo. No mesmo prazo, CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA deverá esclarecer sobre sua legitimidade recursal. Após, tornem conclusos. Retifique-se a autuação para constar o novo patrono de HELOÍSA, constituído no ID de origem 195936588. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46